Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-17.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000217-17.2020.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros Advogado(s):MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. REMESSA NECESSÁRIA. PRESUNÇÃO DE ALCANCE DO LIMITE LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES contra decisão monocrática que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000217-17.2020.8.05.0154, ajuizada por ADENIZAR DELGADO DAS CHAGAS JUNIOR, não conheceu da remessa necessária, ao fundamento de que o valor da condenação, ainda que ilíquido, não ultrapassaria o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. O ente municipal alegou a iliquidez da sentença e a impossibilidade de se afastar, com segurança, a superação do referido patamar legal, requerendo, assim, a reforma da decisão e o regular processamento do reexame necessário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser submetida ao reexame necessário quando não for possível afastar, com segurança, a superação do limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A iliquidez da sentença proferida contra a Fazenda Pública atrai a incidência da remessa necessária, nos termos do caput do art. 496 do CPC. 4. A dispensa do reexame necessário exige certeza quanto ao não atingimento do limite legal de 100 salários-mínimos, o que não se verifica quando os autos não fornecem elementos objetivos suficientes para essa conclusão. 5. Na hipótese, a condenação abrange o pagamento de gratificação por período superior a três anos, bem como custas e honorários, sendo a apuração do montante postergada para a fase de liquidação. 6. A ausência de certeza quanto ao valor final da condenação e os elementos estimativos constantes nos autos recomendam a submissão da sentença ao reexame necessário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ser submetida ao reexame necessário quando não for possível afirmar, com segurança, que o valor da condenação não ultrapassará o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 496, caput e § 3º, III; art. 85, § 4º, II. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04